Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Centro Clínico CDC Eireli - EPP em face das decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Stênio Bento Ferreira. A primeira decisão guerreada, dentre outras questões, homologara os cálculos apresentados pelo agravado, indicando o valor do crédito executado e, promovendo o abatimento do importe já quitado, fixara a importância sobejante da dívida em R$156.275,87 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Registrara o Juízo, quanto ao ponto, que o débito homologado judicialmente, na data de 18.03.2021, era de R$245.078,34, resultando que, não havendo controvérsia sobre o importe já quitado, sobeja em aberto a quantia individualizada pelo credor, que encontra ressonância nos cálculos do contador judicial anteriormente homologados. A segunda decisão arrostada, de sua vez, indeferira o pedido que formulara almejando a realização de perícia contábil por perito nomeado pelo Juízo para aferição do exato valor do crédito executado sobejante. Segundo esse provimento, o valor do débito pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, com atualizações, correções e abatimentos dos valores já quitados. Pontuara o julgado que esses cálculos foram realizados várias vezes pelo órgão de assistência do Juízo, ressoando prescindível a realização de perícia contábil. Assinalara o julgado, outrossim, que o mérito da decisão que homologara o valor do crédito executado sobejante deve ser objeto de discussão em recurso próprio. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja determinada a imediata realização de perícia contábil destinada a aferir o exato valor do crédito executado sobejante, e, alfim, a reforma do decisório guerreado e a confirmação dessa medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o agravado está recebendo valores superiores ao montante que efetivamente lhe fora assegurado pelo título executivo, tendo em vista que mensalmente é decotado importe na folha de pagamento do outro litisconsorte passivo e que ocorrera penhora de crédito no rosto de outros autos. Sustentara que os cálculos homologados são datados de 09.03.2012, de modo que afigura-se incabível o cômputo de juros após o prazo de 5 (cinco) anos. Defendera que, para que não haja cerceamento do direito de defesa e para que seja aferida a higidez dos cálculos homologados, afigura-se necessária a realização de perícia contábil por profissional especializado. Registrara que os cálculos confeccionados pelo agravado são aleatórios e a cada dois meses o valor do crédito executado é atualizado, o que ressoa indevido, notadamente diante da penhora mensal de parte dos vencimentos do outro executado. Assinalara que, para se aferir o exato valor do crédito executado, necessária a realização de perícia contábil, “para que assim exista realmente uma decisão baseada com técnica sobre a questão levantada, o contador judicial não tem a perícia para se manifestar adequadamente, assim requer a nomeação de perito contábil para que assim os cálculos sejam efetivamente concretos[1].” Asseverara que o valor homologado pelo Juízo representa quase o dobro do importe efetivamente devido, porquanto estão sendo cobrando juros sobre juros e não há atualização do importe já quitado. Acentuara, ainda, que “outro ponto a ser esclarecido e que o requerido não pode ser taxativo com duas medidas assecuratórias no mesmo processo, isso e irregular e contra todas as normas de direito esta sucessível de julgamento e injusto, esta comprovado que os valores cobrados deixaram os requerentes ricos, pois jamais tiveram os valores com o trabalho diário[2].” Discorrera sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e sobre a ordem legal da penhora. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Centro Clínico CDC Eireli - EPP em face das decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pelo agravado – Stênio Bento Ferreira. A primeira decisão guerreada, dentre outras questões, homologara os cálculos apresentados pelo agravado, indicando o valor do crédito executado e, promovendo o abatimento do importe já quitado, fixara a importância sobejante da dívida em R$156.275,87 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Registrara o Juízo, quanto ao ponto, que o débito homologado judicialmente, na data de 18.03.2021, era de R$245.078,34, resultando que, não havendo controvérsia sobre o importe já quitado, sobeja em aberto a quantia individualizada pelo credor, que encontra ressonância nos cálculos do contador judicial anteriormente homologados. A segunda decisão arrostada, de sua vez, indeferira o pedido que formulara almejando a realização de perícia contábil por perito nomeado pelo Juízo para aferição do exato valor do crédito executado sobejante. Segundo esse provimento, o valor do débito pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, com atualizações, correções e abatimentos dos valores já quitados. Pontuara o julgado que esses cálculos foram realizados várias vezes pelo órgão de assistência do Juízo, ressoando prescindível a realização de perícia contábil. Assinalara o julgado, outrossim, que o mérito da decisão que homologara o valor do crédito executado sobejante deve ser objeto de discussão em recurso próprio. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja determinada a imediata realização de perícia contábil destinada a aferir o exato valor do crédito executado sobejante, e, alfim, a reforma do decisório guerreado e a confirmação dessa medida. De acordo com o aduzido, o objeto do inconformismo manifestado pela agravante cinge-se à aferição da legitimidade das decisões proferidas durante o cumprimento de sentença manejado pelo agravado em seu desfavor e de outro litisconsorte que, respectivamente, homologara as contas confeccionadas pelo agravado e fixara o valor do crédito executado sobejante, e, outrossim, indeferira o pedido formulado pela agravante almejando a realização de perícia contábil. Alinhadas essas premissas, inicialmente, deve ser registrado que não sobeja possível o conhecimento do agravo quanto ao tópico em que insurgira-se contra a decisão que fixara o valor do crédito executado sobejante, ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a primeira decisão agravada que fixara o valor do crédito executado remanescente fora proferida em 06/04/2022 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 07/04/2022 (quinta-feira)[3], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 08/04 (sexta-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal, nesse contexto, no dia 11 de abril subsequente. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 05 de maio de 2022. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 10/05/2022, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo em face da decisão que fixara o valor do crédito executado sobejante após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade quanto ao tópico em que insurgira-se contra a decisão que homologara os cálculos apresentados pelo agravado indicando o valor do crédito executado e, promovendo o abatimento do importe já quitado, fixara a importância sobejante da dívida em R$156.275,87 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Ultrapassada essa questão, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição acerca da possibilidade da realização de perícia contábil para aferir o exato valor do crédito executado sobejante. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que, transcorrido o prazo legal para a agravante insurgir-se contra a decisão que fixara o valor sobejando do crédito executado, encontra-se preclusa a oportunidade para a agravante insurgir-se contra esse montante. Por conseguinte, inviável qualquer análise acerca da possibilidade de se determinar a realização de perícia judicial para aferição do exato valor do crédito executado, ante o fato de que essa importância encontra-se resolvida por decisão acobertada pela preclusão. A título meramente ilustrativo, consigna-se que, na hipótese, afigura-se prescindível a realização de prova técnica. É que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, em decisão datada de 18.03.2021, o Juízo homologara as contas confeccionadas pelo contador judicial, que fixara o valor do crédito executado em R$ 245.078,34 (duzentos e quarenta e cinco mil, setenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Desse modo, a aferição da importância da dívida sobejante depende da realização de meros cálculos de atualização e decote dos valores já quitados, não se inferindo a necessidade da realização de perícia contábil. Ora, não havendo qualquer dúvida acerca do valor do crédito executado que restara devidamente homologado, ressoa inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária sobejante exige tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, observando-se os critérios de atualização até o integral pagamento e o decote dos pagamentos realizados durante o curso procedimental, prescindindo e obstando a realização de perícia contábil. O inconformismo manifestado pela agravante, destarte, afigura-se desprovido de lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35109155 - Pág. 13 (fl. 35). [2] - ID Num. 35109155 - Pág. 16 (fl. 38). [3] - ID Num. 121171141 - Pág. 1 (fl. 973) – ação principal.